Tribunal: TJES
Processo: 5001211-13.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001211-13.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA APARECIDA LOPES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO ACIDENTE - PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL – PERÍCIA MÉDICA – RESOLUÇÃO CFM Nº 1.845/2008 – COMUM A TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS – DESNECESSIDADE DE ÁREA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2. No caso
sub examine,
o laudo pericial é categórico em concluir pela ausência de incapacidade laboral da segurada, seja parcial ou total, de modo que não se encontra presente um dos pressupostos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário.

3. De acordo com a Resolução CFM nº 1.845/2008, do Conselho Federal de Medicina, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades, não sendo obrigatória, embora recomendável, a nomeação de médico especialista na área da respectiva perícia. Precedentes.

4. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, tem-se que a prova trazida aos autos é convincente, merecendo valoração para a solução da lide pois inexiste nos autos qualquer outro elemento probatório que infirme tal conclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de acidente de trabalho” ajuizada por ELIANA APARECIDA LOPES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por meio da qual pretende a primeira a concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que sofrera, no ano de 2012, acidente de trabalho que culminou com a redução de sua capacidade laboral.

Pela sentença id 8422558, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colatina, julgou improcedente a pretensão autoral por entender não restar caracterizada a incapacidade laborativa à luz das provas produzidas nos autos.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 8422563), por meio do qual alega, em síntese, (a) a nulidade do laudo pericial, por ter sido realizado por médico com formação em reumatologia, ao passo que a perícia técnica deveria ser realizada por profissional médico especialista em ortopedia; (c) que, pelos elementos probatórios contidos nos autos, encontram-se demonstrados o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa.

Conquanto intimado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não apresentou contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001211-13.2021.8.08.0014

APELANTE: ELIANA APARECIDA LOPES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de acidente de trabalho” ajuizada por ELIANA APARECIDA LOPES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por meio da qual pretende a primeira a concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que sofrera, no ano de 2012, acidente de trabalho que culminou com a redução de sua capacidade laboral.

Pela sentença id 8422558, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colatina, julgou improcedente a pretensão autoral por entender não restar caracterizada a incapacidade laborativa à luz das provas produzidas nos autos.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 8422563), por meio do qual alega, em síntese, (a) a nulidade do laudo pericial, por ter sido realizado por médico com formação em reumatologia, ao passo que a perícia técnica deveria ser realizada por profissional médico especialista em ortopedia; (c) que, pelos elementos probatórios contidos nos autos, encontram-se demonstrados o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa.

Conquanto intimado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se, na hipótese, restam presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão do benefício acidentário pleiteado pela Apelante, bem como se a perícia técnica realizada nos autos encontra-se inquinada de nulidade por ter sido produzida por profissional médico em formação em reumatologia.

Para melhor compreensão da demanda, registro que narra a Apelante, na petição inicial, que sempre trabalhou em diversas funções, especialmente como auxiliar de indústria e que, em meados de 2012, sofreu acidente de trabalho e passou a receber auxílio-doença.

Afirma que, posteriormente, o benefício não foi prorrogado por ter a autarquia previdenciária concluído pela ausência de incapacidade laborativa, razão pela qual rejeitou, de igual modo, o direito ao recebimento de auxílio-acidente.

Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal n.º 8.213/91, que prevê:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (...).”

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

“(...)

Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)”

No caso vertente, a prova pericial realizada nos autos (id 8422546) é clara no sentido de que a Apelante não apresenta limitações que a incapacite para as atividades que habitualmente exercia.

Neste sentido concluiu a douta perita designada pelo Juízo:

“(...)

Conforme avaliação pericial, a parte Autora não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora, concluo pelo seu não afastamento do mercado de trabalho.”

(...)”

Sobreleva destacar, ademais, que a perícia técnica concluiu que a Apelante é acometida de “
Espondilose na coluna (CID M47), obesidade (CID E66), fasceíte plantar a direita (CID M72.2) e passado de entorse ao nível do tornozelo e do pé esquerdo (CID S93)
” (quesito 2, pg. 05).

Em resposta ao quesito nº 6 (pg. 6), a douta Perita reafirma sua avaliação no sentido de que “
Não há comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual, mesmo possuindo a parte Autora a patologia descrita acima, após realização de exame clínico / físico (avaliação de mobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular, avaliação cardiovascular e do sistema respiratório), e avaliação dos laudos médicos
”.

Com base na referida conclusão, as respostas aos demais quesitos formulados pelas partes seguiu esta mesma premissa, relativa à ausência de incapacidade laboral.

Em sua pretensão recursal, impugna a Apelante a validade da perícia técnica produzida, ao fundamento de que a médica que realizou a avaliação física seria especialista em reumatologia, ao passo que o laudo pericial deveria ser elaborado por médico ortopedista.

Entretanto, observa-se que a insurgência apresentada pela Apelante caracteriza mera irresignação em relação ao resultado desfavorável da conclusão da perícia técnica, além de conduta contraditória com a manifestação prestada logo após a nomeação da perita oficial pelo magistrado
a quo,
em que manifestou anuência com a indicação da auxiliar do Juízo.

Quanto a este particular, depreende-se que, após a intimação da designação da
expert
, a Apelante peticionou nos autos (id 8422486) apresentando os respectivos quesitos sem qualquer insurgência e consignou expressamente o intento de “
informar que não possui qualquer razão para impedimento ou suspeição da expert nomeada
”.

Fora este contexto, ainda assim não lograria êxito a impugnação apresentada, pois a Resolução CFM nº 1.845/2008, do Conselho Federal de Medicina, estabelece que a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades, não sendo obrigatória, embora recomendável, a nomeação de médico especialista na área da respectiva perícia.

Neste sentido já decidiu é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ÁREA DIVERSA. RESOLUÇÃO CFM N° 1.845/2008. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. NEGADO PROVIDO AO RECURSO.

I. Alegação de nulidade da perícia médica realizada por médico de outra especialidade.

II. Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista.

III. Inexistência de cerceamento ao direito de defesa, visto que foi oportunizada a produção da prova nos termos do pedido inicial, e não houve apresentação de quesitos complementares visando complementar a perícia médica

IV. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017097-20.2015.8.08.0024, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 10.11.2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE - RESOLUÇÃO CFM nº 1.845/2008 REJEIÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1 - Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista. 2 - I n casu, apesar de a perícia não ter sido realizada por médico especialista na área de ortopedia, trata-se de profissional qualificado que possui conhecimentos científicos necessários para elaboração da prova técnica, possuindo, inclusive, especialidade em perícia médica e em medicina do trabalho, bem como experiência como médico perito do DETRAN/ES e do IPAJM. 3 - A prova pericial foi produzida mediante análise do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pelo periciando, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo qualquer indício de nulidade. 4 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 001160024301, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/12/2021)

Nesta senda, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, penso que a prova trazida aos autos é convincente, merecendo valoração para a solução da lide pois inexiste nos autos qualquer outro elemento probatório que infirme tal conclusão.

Assim, o fato da perícia ser contrária aos interesses da Apelante não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea se as conclusões da prova técnica decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade não foram impugnadas pelas partes em momento oportuno, notadamente antes da elaboração do laudo pericial.

Portanto, à luz do laudo pericial e na falta de prova que possa legitimamente o infirmar, conclui-se que a sentença vergastada deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.